Tribunal: STF
Processo: ARE 1100391
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Demissão. Preenchimento dos requisitos para aposentadoria antes da aplicação da sanção. Irrelevância, na medida em que a penalidade de cassação de aposentadoria poderia ser aplicada à infração cometida. 4. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 10%.